Tribunal: TJDFT
Processo: 0746208-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0746208-34.2020.8.07.0000 Agravante SANTA ALICE CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA Agravado MEZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, cominou à parte Devedora multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da execução, que reverterá em proveito da Exequente, ora Agravada. A Agravante sustenta a preclusão da petição da Agravada na qual postulou a cominação de multa em seu desfavor, ao argumento de que a determinação de manifestação sobre o que entendia ser de direito, sob pena de extinção, foi disponibilizada em 14.09.2020 e o prazo de cinco dias concedido pelo Juiz encerrou em 21.09.2020, sendo que a Exequente manifestou-se em 22.09.2020, após esgotado o prazo. Alega a inexistência de justificativa para a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, uma vez que foram atendidas as determinações judiciais todas as vezes em que foi intimada e que não se opôs de maneira maliciosa à execução ou utilizou de meios ardis e artificiosos. Argumenta que não se opôs à liberação dos valores bloqueados em conta bancária em favor da Exequente, que peticionou pugnando a troca do veículo dado em garantia por outro para que pudesse arcar com o pagamento parcial do débito, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, e que não está dificultando ou impedindo a penhora, não tendo resistido às ordens judiciais. Afirma que sua conduta “não se amolda em nenhum dos incisos do art. 774 do CPC”, e requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, postula o seu provimento para que seja reconhecida a preclusão da petição da Exequente que ensejou a Decisão agravada, com a anulação desta e extinção do cumprimento de sentença. Pede, ainda, seja indeferido o pedido de incidência de multa e, caso assim não se entenda, requer que aquela seja reduzida a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Preparo regular à pág. 1 do ID 20687299. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “... Conforme auto de penhora de ID 38412773, o veículo M. BENZ/L 1218, PLACA JDT 7159 foi penhorado e foi nomeado como fiel depositário Fábio Caribé de Araújo Galvão. Posteriormente, as partes celebraram acordo, no qual referido veículo foi ofertado como garantia de pagamento (conforme documento de ID 38708219). A sentença homologatória do acordo foi expressa em determinar que a penhora sobre o veículo estava mantida até cumprimento integral do acordo (ID 39054020). Como o acordo foi descumprido, a parte credora apresentou pedido de cumprimento de sentença, e requereu a remoção do veículo dado como garantia. A remoção, todavia, restou prejudicada, pois o veículo não foi encontrado, uma vez que a executada não funcionava mais no local. Foi expedida carta de adjudicação do bem (ID 67377564) e determinada expedição de mandado de entrega, o qual também não foi cumprido. Percebe-se nitidamente que a executada está resistindo injustificadamente ao cumprimento das ordens judiciais, obstando a entrega do veículo que ela própria ofereceu como garantia, o qual estava penhorado e sob a guarda do fiel depositário. Esse último, cuja atribuição é guardar o bem durante o processo judicial, informou desconhecer seu paradeiro, em total descumprimento à sua responsabilidade. Ante tais ocorrências, defiro os pedidos formulados e fixo em desfavor da executada multa no percentual de 20% do valor atualizado da execução, a qual reverterá em proveito do exequente. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. É certo que a aplicação de penalidade prevista no Art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave na conduta do Executado, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam, de plano, que a Agravante estaria resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais, de forma a obstar a entrega do veículo dado em garantia no acordo e adjudicado pela Exequente. Com efeito, verifico que a remoção do bem restou prejudicada porque a Executada não funcionava mais no local declinado no respectivo Mandado de Remoção. Por sua vez, o Mandado de Entrega do veículo à Exequente não foi cumprido porque não localizada a empresa Executada e informado pelo Fiel Depositário sua retirada da sociedade em 23.12.2019, bem como o desconhecimento do paradeiro do veículo. Compulsando os autos, verifico que não houve determinação judicial à Executada para atualização de seu endereço nos autos e tampouco ordem de indicação do paradeiro do veículo adjudicado pela Exequente. Dessa forma, em sede de cognição sumária, reputo precipitada a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça se não há evidências nos autos de que realmente a Executada, ora Agravante, tenha descumprido ou resistido injustificadamente a ordens judiciais, uma vez que nem sequer foi localizada para a entrega dos mandados e tampouco intimada nos autos para atualização de seu endereço e indicação do local onde se encontra o veículo. Ademais, não se pode olvidar que penhorado o bem e nomeado Fiel Depositário, incumbe a este a guarda e conservação do veículo seja em que local se encontre, sob as penas da lei (Art. 159 e Art. 161, Parágrafo Único do Código de Processo Civil). À vista do exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão da Decisão agravada até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator